Tribunal: TJDFT
Processo: 0000730-06.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STF. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelo conjunto probatório juntado aos autos, em especial pelas declarações da vítima e do depoimento policial, que a ré, após colidir com o veículo estacionado em frente a casa do ofendido, afastou-se do local do acidente na tentativa de fugir de suas responsabilidades legais, deve ser mantida a condenação.
2. O Plenário do STF julgou em conjunto as ADCs no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, modificando o entendimento até então vigente, para firmar orientação no sentido de que a prisão para fins de cumprimento de pena só é permitida após o esgotamento de todos os recursos cabíveis e o processo transitar em julgado, admitindo-se apenas a prisão preventiva, caso preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.